Tribunal: TJBA
Processo: 8126009-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126009-52.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARILENE BORGES SANTOS Advogado(s): APELADO: CARLOS BORGES DOS SANTOS Advogado(s):PAULA DA SILVA REIS, WELSON RAMOS DE SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. PROVA TESTEMUNHAL E INSPEÇÃO JUDICIAL. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Marilene Borges Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reintegração de posse, reintegrando o autor na posse da área discutida, delimitado por croqui elaborado em inspeção judicial. A sentença rejeitou a pretensão indenizatória do autor e o pedido contraposto de usucapião formulado pela ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 11 do CPC/2015; e (ii) analisar se a sentença merece reforma quanto ao reconhecimento do esbulho possessório e à rejeição do pedido contraposto de usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença não apresenta nulidade por insuficiência de fundamentação, tendo o julgador de origem analisado detalhadamente os argumentos das partes e fundamentado sua decisão com base nas provas documentais, analisadas em conjunto com a prova testemunhal e no laudo de inspeção judicial. A prova documental, somada à inspeção judicial e à análise da prova testemunhal, corrobora a alegação do direito do autor, quanto ao exercício da posse legítima sobre a área litigiosa, sendo comprovada a invasão pela ré por meio da colocação de cerca. O documento apresentado pelo autor, ainda que sem registro imobiliário, corrobora a alegação de justa aquisição da área discutida e, no conjunto dos elementos dos autos, demonstra a ocupação anterior e contínua sobre a área, afastando a alegação da ré de irregularidade na delimitação do imóvel. Por seu turno, o pedido contraposto de usucapião formulado pela ré foi corretamente rejeitado, pois não houve comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o recorte específico da área litigiosa, sendo inaplicável a prescrição aquisitiva na presente via processual. A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 16% do valor da causa está em conformidade com o art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, §11, 489 e 561; CC, art. 1.210, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126009-52.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante MARILENE BORGES SANTOS e como apelado CARLOS BORGES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024 Presidente DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA Relatora Procurador(a) de Justiça